Tribunal: TJDFT
Processo: 0732360-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. OBRIGAÇÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BOA-FÉ OBJETIVA. SCR DO BANCO CENTRAL. CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A instituição financeira, em sua contestação, ressaltou a existência de dívida e o cadastro do cliente no SCR, contudo, tal fato não foi informado ao autor, mas apenas anotado no SCR, o que demonstra inadequação de sua conduta, por ofensa aos deveres anexos da boa-fé objetiva.
3. O SCR tem por finalidade prover informações ao Banco Central para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras, bem como “propiciar intercâmbio de informações, entre as instituições mencionadas no art. 4o, sobre o montante de débitos e de responsabilidades de clientes em operações de crédito (Resolução do Banco Central no 3.658/2008, arts. 1o e 2o).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o cadastro SCR do Banco Central “[...] tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito” (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014).
5. Esse também é o entendimento desse Tribunal de Justiça: Acórdão 1616260, 07402130320218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. A inscrição indevida no SCR do Banco Central pode ensejar a responsabilização civil da instituição financeira solicitante (AgInt no AREsp n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/9/2017).
7. O réu não foi capaz de afastar o ônus que lhe incumbia de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), uma vez que não há provas de que tenha informado o cliente da existência de anotação no banco de dados SCR do Banco Central.
8. O dano moral na modalidade in re ipsa é observado quando o abalo ao íntimo dos ofendidos é de tão grande importância que não se exige provas sobre a dor ou o sofrimento suportado, sendo estas presumidas. Há a necessidade apenas da ocorrência de determinado ilícito civil.
9. O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplente gera, por si só, dano moral in re ipsa, cujos resultados são presumidos (RESP 1.386.424/MG).
10. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional às particularidades do caso e que atenda ao caráter pedagógico e preventivo da medida.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.